Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-83.2017.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001728-83.2017.8.11.0039
APELANTE: ALCIDEZ RICI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENA – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA EX-CUNHADA – HABITAÇÃO NA MESMA PROPRIEDADE RURAL – MÉRITO –INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O RITO DA LEI MARIA DA PENHA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Existindo vínculo familiar e doméstico, sobretudo porquanto agente e vítima residem na mesma chácara, faz-se viável a aplicação da Lei Maria da Penha.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de relevância, mormente quando convergente a outros elementos de prova, e desse modo o pedido de absolvição por falta de provas não procede.
3. Caracterizada a existência de relação íntima de afeto entre autor e vítima, tem-se estabelecida a incidência da Lei n.o 11.340/06, a autorizar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo inconsistente, assim o pleito de afastamento da referida agravante, tendo em vista que esta foi incrementada pela Lei, justamente com o objetivo de recrudescer a punição pelos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar.
4. A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001728-83.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALCIDEZ RICI - CPF: 241.697.061-53 (APELANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SONIA APARECIDA DA HORA - CPF: 036.141.731-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001728-83.2017.8.11.0039

APELANTE: ALCIDEZ RICI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENA – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA EX-CUNHADA – HABITAÇÃO NA MESMA PROPRIEDADE RURAL – MÉRITO –INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O RITO DA LEI MARIA DA PENHA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo vínculo familiar e doméstico, sobretudo porquanto agente e vítima residem na mesma chácara, faz-se viável a aplicação da Lei Maria da Penha.

2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de relevância, mormente quando convergente a outros elementos de prova, e desse modo o pedido de absolvição por falta de provas não procede.

3. Caracterizada a existência de relação íntima de afeto entre autor e vítima, tem-se estabelecida a incidência da Lei n.o 11.340/06, a autorizar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo inconsistente, assim o pleito de afastamento da referida agravante, tendo em vista que esta foi incrementada pela Lei, justamente com o objetivo de recrudescer a punição pelos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar.

4. A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

5. Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001728-83.2017.8.11.0039

APELANTE: ALCIDEZ RICI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALCIDES RICI
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0001728-83.2017.8.11.0039, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no
artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n.o 11.340/06
(ID. 111007462- página 87).

Inconformado, em suas razões recursais (Id.
111007462) o recorrente formula preliminar de nulidade, aduzindo a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, porquanto não haveria qualquer contexto familiar, doméstico ou afetivo a atrair sua incidência.

No mérito, pleiteia sua
absolvição
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer o
afastamento das agravantes
previstas no inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “f”, do art. 61 do CP. Por fim, almeja o afastamento da condenação ao pagamento das custas judiciais.

Em contrarrazões (Id.
111007462 - Pág. 147
), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gil Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id.
113182491
).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001728-83.2017.8.11.0039

APELANTE: ALCIDEZ RICI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade – inaplicabilidade da Lei 11.340/06.

Em suas razões recursais (Id.
111007462) o recorrente formula preliminar de nulidade, aduzindo a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, porquanto não haveria qualquer contexto familiar, doméstico ou afetivo a atrair sua incidência.

Sem razão, contudo.

Com efeito, da leitura dos autos depreende-se que o apelante é ex-cunhado da vítima, que veio morar na chácara da família com sua prole após a separação do irmão do recorrente, local em que residiam ainda o apelante e seus pais.

Em caso semelhante, como bem ressaltou o douto Parecerista, já se decidiu que:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AMEAÇA PROFERIDA CONTRA EX-CUNHADA. RELAÇÃO DOMÉSTICA E PERSPECTIVA DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA
. MÉRITO. PROVAS ORAIS. VÍTIMA E INFORMANTES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não só a violência praticada no âmbito familiar, mas também no âmbito doméstico ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual conviva agressor e vítima, ou que tenham convivido, poderá atrair a aplicação da Lei 11.340/06, desde que a ação/omissão do agente baseie-se no gênero e tenha causado à vítima morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

2. O período de convívio na mesma residência e intenção de impor um comportamento à ex-cunhada revela a existência de relação doméstica entre agressor e vítima, a conotação do delito quanto à submissão de gênero, bem como ameaça que causou temor à vítima.
Competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Preliminar rejeitada.

3. Não há como acolher o pleito absolutório por falta de provas, com base no princípio in dubio pro reo, se as provas orais existentes nos autos não dão margem a dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime de ameaça e são suficientes para embasar o decreto condenatório. 4. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO. (TJDF 07224011020198070003 DF 0722401- 10.2019.8.07.0003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 15/07/2021, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada )

Colhe-se ainda da valiosa doutrina de Renato Brasileiro que:

“É perfeitamente possível o reconhecimento da violência doméstica nas relações de parentesco. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada entre irmãos ou entre ascendentes e descendentes. Por isso, em caso concreto em que a violência foi perpetrada contra cunhada do acusado, que vivia há mais de um ano com o casal sob o mesmo teto, concluiu o STJ ser possível a incidência da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 11.340/06. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único/ Renato Brasileiro de Lima – 6. Ed. Ver, ampl, e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. Referência à seguinte decisão: STJ, 5a Turma, HC 172.634/DF, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, Dje 19.03.2012).

Pois bem.

Na espécie, tem-se que o recorrente e a vítima residiam na mesma chácara, embora em casas diferentes.

Com efeito, consta do interrogatório do réu em sede inquisitiva e do depoimento da vítima que ambos residiam na Chácara Santa Isabel (Id.
111007462 - Pág. 21)
.

Não bastasse, a vítima era mãe de duas crianças, sobrinhas do recorrente, de modo que é possível divisar uma contextura familiar de coabitação, a atrair a incidência da Lei Maria da Penha.

Portanto, rejeito a prelimiar.

Do mérito

Infere-se da denúncia que, no dia
02 de janeiro de 2017, por volta das 09h20min, na Chácara Santa Izabel, comunidade Poção, Zona Rural, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, ALCIDES RICI, por meio de palavras, ameaçou a vítima, sua ex-cunhada, de morte.

Consta que a vítima conviveu maritalmente com o irmão do recorrente e, após a separação, diante das dificuldades financeiras tanto da vítima quanto de seu amásio, passou a residir na chácara da família, onde residiam o recorrente e seus ascendentes.

Nesse contexto, o apelante passou a cobrar a vítima o valor correspondente às contas de energia elétrica da residência desta mas, diante da penúria em que se encontrava, esta se negou ao pagamento. Assim, além de promover o corte clandestino da energia elétrica da casa habitada pela vítima, ameaçou-a de morte, dizendo que daria um “tiro em sua cabeça.”

In casu
, a defesa do apelante sustenta que, não restou comprovada a prática do delito de ameaça, lastreando-se a sentença condenatória unicamente nas palavras da vítima.

No entanto, não prevalece a tese defensiva, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante.

Tratando-se de crime formal, independente portanto de resultado naturalístico, tem-se que a materialidade delitiva encontra comprovação no Boletim de Ocorrência de fl. 12/13, bem como pelas declarações da vítima.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Em juízo, a vítima minudenciou que:

[...] Promotor: Então a senhora conviveu com Valdir Rici? Está convivendo com ele hoje?

Vítima: Sim, convivi. Não moro mais com ele.

Promotor: Quem que morava no local?

Vítima: Eu, minhas crianças, mais o Valdir. Como o Valdir saía para trabalhar, e ficava eu e as crianças ele foi lá ofender. [...]

Promotor: O que aconteceu nesse dia?

Vítima: Ele mandou ir lá cortar, então eu fiquei no escuro 03 (três) dias.

Promotor: E o que mais?

Vítima: Ele ficou nervoso, mandou eu sair da casa. [...]

Promotor: E quando que foi a ameaça?

Vítima: Quando ele mandou eu sair e eu não sair, ele ficou alterado.

Promotor: O que ele disse para a senhora?

Vítima: Ele ameaçou né, dizendo que se eu não saísse ele iria dar um fim em mim.

Promotor: Ele xingou a senhora?

Vítima: Sim, ele xingou.

Promotor: Quando foi que a senhora ficou com medo da ameaça?

Vítima: Quando ele disse que meteria uma bala na minha cabeça. [...]

Em sede extrajudicial (Id.
111007462 - página 15
) a vítima afirmou:

“(...) QUE
a declarante era casada com a pessoa de VALDIR RICI, vulgo TARU, e os dois residiam de aluguel nesta cidade de São José dos Quatro Marcos-MT; QUE, há quatro meses o casal resolveu pôr fim ao relacionamento; QUE, como TARU alegou que não tinha condições para continuar pagando o aluguel onde a declarante morava juntamente com os filhos, ele disse a declarante para ela retornar para o sítio dos pais dele e morar por lá junto com os filhos até que ele tivesse condições de pagar pensão; QUE, desde então, a declarante está morando na Chácara Santa Izabel, Comunidade Poção, zona rural desta cidade, de propriedade e seus ex-sogros; QUE, IZABEL, ex-sogra da declarante, já pediu para a declarante ajudar a pagar a energia da Chácara, QUE, no entanto, a declarante afirma que ela não tem condições o momento de ajudar a pagar a energia; QUE, diante da recusa da declarante de ajudar a pagar a conta de luz, ALCIDES RICI foi e contratou alguns meninos para cortar o fio de luz que vai para a casa da declarante e então a declarante ficou três dias se luz em casa; QUE, atualmente a energia está normalizada; QUE, além do mais, a declarante gostaria de registrar que ALCIDES sempre a chama de: "gorda, capeta, puta," e ainda a ameaça dizendo: "eu vou dar um tiro na sua cabeça"; Nada mais disse, nem lhe foi pergunta (...)”

Ao ser ouvido em juízo e em sede inquisitiva, o apelante negou a acusação contra si lançada, aduzindo tratar-se de invencionice da vítima que, de resto, é dada a performar confusões com toda sua família.

Ressalta-se que a versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Nesse sentido dispõe Fernando Capez,
verbis
:

“(...) consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente de sentir-se de fato ameaçada e de se concretizar o mal prenunciado. Basta o emprego de meios idôneos atemorizadores e o conhecimento deles pela vítima para a configuração do delito em tela.” (Capez, Fernando. Curso de Direito Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 303).

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância, devendo ser dada especial relevância a ela, quanto mais em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). (...).”
(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

O entendimento desta E. Corte de Justiça é no sentido de que o delito de ameaça se configura apenas com a promessa de causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, fazendo com que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções do agente, tratando-se de crime formal, e por isso, necessita somente que a ameaça seja proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se consumar.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que a promessa de causar mal injusto e grave não foi vaga ou ambígua, muito pelo contrário foi clara e precisa, conferindo contornos de verossimilhança à ameaça, o que, por certo, tem o potencial de intimidar o ser humano comum.

Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal
. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição
sustentada pela defesa.

Subsidiariamente, o apelante postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o argumento de que a incidência desta caracteriza
bis in idem
.

No que se refira a pretendida extirpação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), tenho que tal anseio não pode ser agasalhado, vez que
a agravante da violência doméstica contida no referido dispositivo não integra o tipo penal da ameaça
, inexistindo assim
bis in idem
em sua aplicação para agravar a pena do descrito delito, bem como no que se refira ao rito referente à Lei Maria da Penha.

É cediço que o objetivo da incidência da referida agravante é punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, não sendo demais averbar que o simples fato de a ação penal ofertada em desfavor do agente ter sido processada sob o rito da Lei n.o 11.340/06, não torna a aludida agravante elementar do crime em referência, razão pela qual não há falar-se em
bis in idem
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“(...) O art. 61, II, f, do Código Penal prevê como caso de agravamento da pena o crime cometido com violência contra a mulher. Embora - desde as alterações promovidas pela Lei n. 12.015/2009 - a condição de mulher não seja mais elementar do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), a violência o é. Contudo, mesmo se considerado que tal circunstância seria elementar do crime, o agravamento da pena deve ser efetivado, uma vez que o delito de estupro ocorreu em decorrência de relações domésticas ou de coabitação, hipótese esta que não integra o tipo penal em questão”.
(STJ, REsp 1388316/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/4/2014).

Nesse mesmo sentido já proferi decisão,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 129, § 9o, C/C 147, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 21 DO DECRETO LEI No. 3688/41 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO IMPROCEDENTE - PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS - ANSIADO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - AGRAVANTE QUE NÃO CAUSA BIS IN IDEM, TAMPOUCO SE MISTURA AO RITO DA LEI MARIA DA PENHA - RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA - REDUÇÃO DA PENA-BASE ATÉ O LIMITE DO MINIMO LEGAL, EM RESPEITO AO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apresentando-se devidamente demonstradas a autoria e materialidade do crime, não há que falar em absolvição dos delitos tipificado nos artigos 129, § 9o, 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", c/c artigo 69, todos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto Lei no. 3688/41. 2. O conjunto probatório formado pelas declarações das vítimas e outros elementos revelam a ocorrência da violência doméstica. A palavra das vítimas nestes crimes ocorridos no âmbito doméstico é de crucial importância. 3. Quanto menor for a quantidade de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, mais próximo do mínimo legal deverá se aproximar a pena-base. 4.
A agravante da violência doméstica contida no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal não integra o tipo penal da ameaça, inexistindo assim bis in idem em sua aplicação para agravar a pena do descrito delito, bem como no que se refira ao rito referente à Lei Maria da Penha.
Sendo o acusado menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, a atenuante presente no Código Penal deverá ser reconhecida e aplicada em seu favor. A redução da pena-base nas primeiras duas fases da dosimetria de pena não pode ir além do mínimo legal, sob pena de afronta ao disposto na Súmula no. 231 do STJ.” (Destaquei).
(TJMT, Ap 125632/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 26/01/2015).

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei no. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
ALCIDES RICI
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022